Tribunal: TJDFT
Processo: 0715735-76.2022.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JURI. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E MEIO CRUEL. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não deve o julgador aprofundar-se no mérito, na fase de pronúncia, bastando basear-se em meros indícios para encaminhar a ação penal a julgamento pelo juiz natural da causa, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, salvo se inconteste de dúvida sua inocorrência, que não é a hipótese.
2. No caso, havendo certeza da materialidade e indícios de autoria embasados no depoimento de várias testemunhas, a matéria deve ser submetida ao Tribunal do Júri, que é quem faz análise vertical das provas.
3. De acordo com o princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras da decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes ou totalmente dissonantes do conjunto probatório, o que não é o caso dos autos, porquanto a sua configuração deve ser aferida pelo Conselho de Sentença.
4. Devidamente apreciadas as questões impugnadas no recurso, com a apresentação dos fundamentos legais que ampararam a decisão, resta devidamente atendido o requisito do prequestionamento.
5. Recurso conhecido e desprovido.